Tribunal: TJBA
Processo: 0012515-89.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012515-89.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Município de Vitoria da Conquista e outros (3) Advogado(s): MARIA EDY DA HORA OLIVEIRA, DIEGO WANDERLEY PINTO MIRANDA APELADO: B S P Rep Por Daniela Santos da Silva e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 6 E TEMA 1.161 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto por entes públicos contra acórdão que manteve sentença de primeiro grau determinando o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. Após o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 6 do STF, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, com base em jurisprudência consolidada do STF; e (ii) avaliar se, diante da consolidação da situação fática, é possível a realização do juízo de retratação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que, como regra geral, é vedado o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, salvo hipóteses excepcionais, mediante o preenchimento de requisitos rigorosos e cumulativos. 4. Em complemento, o Tema 1.161 do STF admite, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, desde que autorizado para importação e preenchidos critérios como imprescindibilidade clínica, ausência de alternativa terapêutica no SUS e incapacidade financeira do paciente. 5. No caso concreto, o medicamento (Brevactid 1500) prescrito em 2012 não possui registro na ANVISA nem autorização de importação, sendo o julgamento originário em dissonância com os Temas 6 e 1.161 do STF. 6. Ainda que a situação fática esteja consolidada, com o tratamento concluído e o medicamento já fornecido, a retratação se justifica pela necessidade de adequação do julgado à jurisprudência vinculante, especialmente para fins de repercussão jurídica e uniformização da interpretação do direito. 7. A aplicação do art. 1.030, II, do CPC impõe a revisão do acórdão recorrido para alinhar-se às teses firmadas em regime de repercussão geral, reformando a sentença de origem e julgando improcedente a ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA é vedado, salvo exceções previstas na jurisprudência do STF, especialmente nos Temas 6 e 1.161. 2. A consolidação fática da situação não impede o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de tese firmada em regime de repercussão geral. 3. A retratação deve ser exercida para garantir a uniformização da jurisprudência e a autoridade das decisões do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; CPC, arts. 489, §1º, V e VI; 927, III e §1º; 1.030, II; 1.026, §2º; 85, §8º; 98, §3º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, Tema 1.161 da Repercussão Geral, RE 657718, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0012515-89.2012.8.05.0274, em que figuram como apelante Município de Vitoria da Conquista e outros (3) e como apelada B S P Rep Por Daniela Santos da Silva e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para DAR PROVIMENTO aos recursos dos Entes Públicos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Autor, nos termos do voto da relatora.